Tribunal: TJDFT
Processo: 0705652-26.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705652-26.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se o apelante para se manifestar nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora